Tribunal: CARF
Processo: 10675.905506/2016-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/01/2016
IPI- IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. PER/COMP SEM SOCORRER EXIGÊNCIA LEGAL. INDEVIDO.
Não se reconhece direito creditório sem que esse esteja de acordo com a legislação ordinária.
CTN. Art. 166
A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/01/2016
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Ocorre e configura supressão de instância, quando se leva questões/matérias à instância superior sem submetê-la ao julgador ‘a quo’, violando princípios processuais, como duplo grau de jurisdição, entre outros.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
A preclusão consumativa é um instituto do direito processual que impede a repetição de um ato processual já praticado, mesmo que o prazo para agir ainda esteja em vigor.
No caso de não ter exercido esse direito no momento processual oportuno, não se pode fazê-lo em outro, mormente de ofende outros princípios processuais, como ocorreu no presente caso, onde a Recorrente não apresentou questões em fase de manifestação de inconformidade, mas o fez em fase recursiva, impedindo do duplo grau de jurisdição, preterindo obrigação da instância ‘a quo’.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10675.905506/2016-01
ACÓRDÃO
3001-003.533 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PARATUDO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/01/2016
IPI- IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. PER/COMP SEM
SOCORRER EXIGÊNCIA LEGAL. INDEVIDO.
Não se reconhece direito creditório sem que esse esteja de acordo com a
legislação ordinária.
CTN. Art. 166
A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência
do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver
assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro,
estar por este expressamente autorizado a recebê-la.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/01/2016
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Ocorre e configura supressão de instância, quando se leva
questões/matérias à instância superior sem submetê-la ao julgador ‘a quo’,
violando princípios processuais, como duplo grau de jurisdição, entre
outros.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
A preclusão consumativa é um instituto do direito processual que impede a
repetição de um ato processual já praticado, mesmo que o prazo para agir
ainda esteja em vigor.
No caso de não ter exercido esse direito no momento processual oportuno,
não se pode fazê-lo em outro, mormente de ofende outros princípios
processuais, como ocorreu no presente caso, onde a Recorrente não
apresentou questões em fase de manifestação de inconformidade, mas o
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.533 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.905506/2016-01
2
fez em fase recursiva, impedindo do duplo grau de jurisdição, preterindo
obrigação da instância ‘a quo’.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado, adoto o Relatório elaborado pela DRJ de origem, considerando a
objetividade e clareza, onde nos informa:
Relatório
Trata o presente de manifestação de inconformidade contra a decisão que não
reconheceu o direito creditório pleiteado e não homologou a compensação a ele
vinculada.
O crédito utilizado na compensação seria um pagamento a maior de R$
284.843,93 (quarenta e dois mil, trezentos e quarenta e seis reais, e dezessete
centavos), efetuado por meio do DARF com as seguintes características:

Segundo o despacho decisório (e-fl. 7), foi localizado um pagamento com as
características acima, identificado pelo número 5223863373, mas inteiramente
alocado ao débito de código 0668, período de apuração 31/01/2016.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.533 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.905506/2016-01
3
Cientificada da decisão em 11/11/2016, a interessada manifestou a sua
inconformidade em 05/12/2016 (e-fls.10/11). Em síntese, alegou as seguintes
razões de defesa:
» Devido a alteração ocorrida na TIPI, os produtos por ela industrializados,
classificados na NCM 2206.00, deveriam ser taxados à alíquota de 10% de
IPI. Entretanto, por equívoco, a empresa aplicou a alíquota de 20%.
» O imposto devido foi reapurado e o valor pago a maior, calculado em R$
284.843,93. Para pleitear o indébito, foi apresentado o PER/DCOMP no
32654.33487.140716.1.7.04-1000.
» A DCTF correspondente foi retificada. Porém, o despacho decisório foi
emitido antes da alteração da DCTF.
Instruindo a manifestação de inconformidade, foram anexados:
(i)
Recibo de entrega da DCTF retificadora no 22.86.51.36.29-81 (e-fl.
16);
(ii)
Recibo de entrega da DCOMP no 32654.33487.140716.1.7.04-1000
(e-fl. 17);
(iii)
Cadastro dos produtos junto a RFB (e-fls. 24/25);
(iv)
Registros dos produtos junto ao MAPA (e-fls. 26/38).
É o relatório do essencial.
Em sessão realizada no dia 22 de outubro de 2019 a 8a Turma da DRJ / POR exarou
o Acórdão sob no 14-99.036, onde, por unanimidade de votos julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade.
Por meio do TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM a Recorrente teve
ciência do supramencionado acórdão por meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de 04/11/2019, data em que se considera feita
a intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72. Data do
registro do documento na Caixa Postal: 02/11/2019
No dia 03/12/2019 aviou o presente remédio recursivo, com suas razões.
Eis, em apertada síntese o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.533 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.905506/2016-01
4
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, exceto ao fato de trazer à peça recursiva matéria não aviada em sede de
manifestação de inconformidade, configurando supressão de instância e preclusão consumativa.
Razão pela qual dele conheço parcialmente, não conhecendo de matéria não manejada na peça
inicial que instaura o contencioso administrativo.
3. Preliminar
3.1. Litispendência
Para a Recorrente há litispendência do presente feito junto ao PAF sob no
10970.720.057/2019-23, cujo qual se discute a utilização de crédito indevido (estorno não
autorizado de débitos) no período aqui debatido (janeiro de 2016), juntando cópia do AI do
mencionado processo.
Não conheço da questão recursiva em razão de a mesma não ter sido manejada em
sede de manifestação de inconformidade, configurando supressão de instância e preclusão
consumativa dela.
4. Mérito
4.1. Do acervo de compensação efetuada pela impugnante dos valores recolhidos
a maior de IPI em janeiro de 2016
Sustenta a Recorrente que a razão de a decisão anatematizada ter mantido a glosa,
foi a ausência de comprovação de atendimento aos requisitos do artigo 166 do CTN.
Mas, prossegue, a restituição em matéria tributária pode ser através de pagamento
em espécie ou ainda através do direito à compensação do crédito do contribuinte com débito que
tenha com a SRFB. Sendo legalmente possível e previsto pela IN 1.300/12 – artigo 41. Regra essa
por ela seguida.
Nessa dinâmica requer que devem ser canceladas a autuação fiscal e a decisão
recorrida. Que não vejo razão, pois ambas as posições estão corretas, ou seja, tanto da fiscalização
como a decisão da DRJ, onde, nesse quesito, faço das razões dela, a minha para julgar
improcedente esse quesito. Confira:
Inicialmente, cumpre consignar que o estabelecimento industrial foi fiscalizado
durante o 1o semestre de 2019 em relação ao IPI, especificamente aos fatos
apurados nos períodos de 12/2015 a 04/2016, cujo Termo de Verificação Fiscal
segue anexado aos autos (e-fls. 61/78).
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.533 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.905506/2016-01
5
Consta à página 7 do referido relatório fiscal (e-fl. 67) que os produtos dos quais
originaram os pagamentos efetuados a maior eram tributados, à época, à alíquota
de 10%:
Ainda em atendimento ao item 1 do TIPF e ao item 2 do Termo de
Intimação no 01, a fiscalizada apresentou documentação comprobatória de
que as bebidas por ela classificadas no código NCM 2206.0090 têm teor
alcoólico até 14%, à exceção do produto TEM TUDO MEL E PEQUI,
conforme já debatido no item 4, acima.
Portanto, cabe razão à fiscalizada no tocante à afirmativa de que produtos
de NCM 2206.0090, com teor alcoólico até 14%, sujeitam-se à alíquota de
10%.
Análise das notas fiscais emitidas pela fiscalizada no período de 11/12/2015
a 30/04/2016 demonstra que para todos os produtos por ela classificados
na NCM 2206.0090 foram aplicadas alíquotas de 20%.
Contudo, por se tratar o IPI de um tributo cobrado dos adquirentes e repassado
ao Erário pelo estabelecimento vendedor dos produtos, impõe-se observar o art.
166 do CTN:
Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza,
transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem
prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a
terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la.
Portanto, ao pleitear o indébito do IPI, deveria a interessada estar expressamente
autorizado pelos seus clientes a recebê-lo.
Por oportuno, esclareça-se que, por envolver a fruição de créditos, cabe à
requerente o ônus da comprovação da sua existência. Trata-se de postulado do
Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015), adotado de
forma subsidiária na esfera administrativo-tributária:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor.
(...)
Por sua vez, o Decreto no 70.235/72 estabelece que:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.533 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.905506/2016-01
6
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pelo art. 1o
da Lei no 8.748/1993). (grifou-se)
Pela inexistência da comprovação de que atende aos requisitos art. 166 do CTN,
não se deve reconhecer o direito creditório à manifestante.
Sem razão a Recorrente.
4.2. Da legitimidade ativa da recorrente para realizar a restituição/compensação
do crédito de IPI proveniente de pagamento a maior feito no mês de janeiro de 2016.
Diz-se legitimamente habilitada para realizar o creditamento e compensação de
valores pagos a maior a título de IPI, porque a legitimidade do contribuinte de fato existe,
aplicando o artigo 166 do CTN.
Sustenta sua tese e desenvolve todo um trabalho jurídico, que merece admiração
pelo brilhantismo. Mas, não há de ser reconhecido, pois, mais uma vez a Recorrente não
apresentou a matéria em sede de manifestação de inconformidade, acarretando a supressão de
instância e preclusão consumativa.
Também não se afigura à matéria a dialeticidade recursiva, eis que na decisão não
se tem azo para manejar em sede recursal essa questão.
Assim, não conheço dessa questão.
Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do remédio recursivo, não conhecendo
de matérias que não foram manejadas em manifestação de conformidade, rejeitar a preliminar e,
no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 146
DF CARF MF
Original